Tribunal: TJMT
Processo: 1005927-91.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005927-91.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDNA BRAGA GOUVEIA CAMARGO - CPF: 086.171.391-53 (EMBARGANTE), SIMONE REGINA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 947.508.401-06 (ADVOGADO), MANCINI & MANCINI ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP - CNPJ: 05.088.518/0001-42 (EMBARGADO), ANTONIO FERNANDO MANCINI - CPF: 137.407.331-87 (ADVOGADO), ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - CPF: 016.780.838-95 (ADVOGADO), MANCINI & MANCINI ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP - CNPJ: 05.088.518/0001-42 (REPRESENTANTE), ADVOCACIA IVAN RAMOS & HOLANDA TANIGUT - ME - CNPJ: 03.123.574/0001-45 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – A
PELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO DE DESPEJO
–

PROPRIEDADE DO IMÓVEL ADQUIRIDA POR MEIO DE ADJUDICA
ÇÃ
O – IMÓVEL OCUPADO PELA RÉ EM RAZÃO DE LOCAÇÃO CELEBRADA COM OS PROPRIETÁRIOS ANTERIORES – RELAÇÃO LOCATÍCIA ADMITIDA PELA PRÓPRIA RÉ EM NOTIFICAÇÃO – PROVA SATISFATÓRIA DOS FATOS – ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO PARCIAL FUNDADA NA APRECIAÇÃO DAS PROVAS PELO JULGADOR – INOCORRÊNCIA – USUCAPIÃO – DESCABIMENTO – VALOR DO ALUGUEL – FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
- ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – VÍCIO NÃO CONFIGURADO
–

SIMPLES PREQUESTIONAMENTO OBJETIVANDO EVENTUAL E FUTURA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – EMBARGOS REJEITADOS. Merece rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente para pr
é-
questionar a matéria no interesse da estratégia recursal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1005927-91.2018.8.11.0041 (ID no 88103950) - interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob mesmo número – Classe 198 – CNJ – CAPITAL)

R E L A T Ó R I O

O
Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por EDNA BRAGA GOUVEIA CAMARGO contra o v. acórdão proferida nos autos do Recurso de Apelação Cível no 1005927-91.2018.8.11.0041 – Classe 198 – CNJ – Capital, que desproveu o recurso para manter a sentença que, nos autos da ação de “
Despejo por Falta de Pagamento”
(Número Único 1005927-91.2018.8.11.0042 – 4a Vara Cível do Comarca de Cuiabá), julgou o procedente o pedido para rescindir o contrato de locação do imóvel residencial localizado na Rua do Carmo, no 131, Bairro do Baú, nesta Capital, celebrado entre as partes, e condenar a embargante “
ao pagamento dos aluguéis no valor de R$700,00 (...), referentes ao período compreendido entre fevereiro/2013 até a desocupação do imóvel, ocorrida em 20/03/2019, corrigidos pelo INPC a contar do vencimento de cada obrigação, e juros de mora de 1% (...) ao mês, desde a citação
” (cf. Id. no 80769471).

A embargante se utiliza da via recursal dos aclaratórios com finalidade de abertura das vias extraordinárias, já que o prequestionamento de dispositivo de lei é imprescindível para que o Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal revejam o pronunciamento desse Eg. Tribunal e por isso diz que o v. acórdão padece de contradição reeditando as razões recursais de seu apelo, inclusive quanto à arguição de cerceamento de defesa e ilegitimidade passiva, dizendo que “
NÃO EXISTE CONTRATO NOS AUTOS NEM DOS ANTIGOS PROPRIETÁRIOS E NEM DO EMBARGADO
” (
sic -
cf. Id. no 88103950 - págs. 03); reafirma que “
nunca existiu relação jurídica com qualquer dessas pessoas mencionadas com a Embargante
” e enfatizando “
que inexiste valor de aluguel quer para os antigos proprietários, quer para os Embargados e para isso em busca da verdade real foi requerido diligência para o Juízo a quo para que oficializasse a receita federal e juntasse aos autos cópia da declaração de imposto de renda onde constatasse o valor recebido de aluguel da Embargante
”, pleito que diz ter sido “
totalmente desprezado quer pelo juízo a quo como por este Egrégio Tribunal que entende não haver necessidade e fundamenta em voto com a palavra PRESUNÇÃO
”, defendendo não ser cabível a presunção de veracidade sobre o exato valor do aluguel (cf. Id. no 88103950 - págs. 04); a embargante se alonga em razões recursais alegando, ainda, que o v. acórdão é contraditório ao posicionamento do eg. STJ sobre a temática recursal e insistindo em que inexiste contrato de locação celebrado entre os litigantes; assim,

pede que sejam acolhidos os embargos para suprir sanar a contradição apontada e pugna pelo prequestionamento dos arts. 1o, III, 5o,
caput
e 93, IX, todos da CF, e, arts. 320 e 330, II, ambos do CPC e Súmula 07 do eg. STJ.

Os embargados contra-arrazoaram os declaratórios com réplica aos fundamentos recursais, pugnando pela rejeição do recurso e, tachando de protelatória a presente interposição, pleitearam a aplicação da multa do art. 1.026, §2o, do CPC (cf. Id. no 88908465).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 15 de junho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Sobre a interposição de recurso de embargados de declaração, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescendo, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, não há omissão, contradição e/ou obscuridade no julgamento, porquanto, o v. acórdão não padece de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC/2015; na realidade, os aclaratórios foram interpostos com intuito único de prequestionar a matéria recursal, como confessado pela própria embargante que apenas reedita as mesmíssimas razões recursais deduzidas por ela quando da interposição de seu apelo (RAC 1005927-91.2018.8.11.0041), de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos fundamentos já reproduzidos no v. acórdão para manter o julgamento hostilizado.

O prequestionamento não pode ser feito pela simples indicação de dispositivos legais, para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador. O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do eg. STF, exige a indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar.

Isso porque, consoante entendimento já consolidado pelo eg. STJ, os
“embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade ou contradição no julgado”
, de modo que,
“ausentes os vícios indicados no art. 535 do CPC, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria”
(STJ – Sexta Turma - EDcl no AgRg no REsp 1219172/PR - Rel. Min. OG FERNANDES – Julg. em 26/06/2012 - DJe 01/08/2012).

A propósito:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. 1.-

Não consta no acórdão embargado os defeitos previstos no artigo 535 do Código de Processo Civil, quando a decisão embargada tão-só mantém tese diferente da pretendida pela parte recorrente. 2.- Não cabe embargos de declaração com o objetivo de prequestionamento. 3.- Rejeitam-se os embargos e indefere-se o pedido de prequestionamento. (STJ – Terceira Turma - EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 70.841/SP - Rel. Min. SIDNEI BENETI – Julg. em 26/06/2012 - DJe 02/08/2012)

Prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão embargado.

Registre-se que se o v. acórdão trata da matéria aventada nos embargos, é desnecessário o prequestionamento, pois, se o assunto foi expressamente enfrentado/debatido é suficiente a embasar a interposição dos Recursos Extraordinário e Especial.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, rejeito os declaratórios.

Indefiro o pedido de aplicação da multa do art. 1.026, §2o, do CPC por não enxergar o alegado caráter protelatório da presente interposição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021